Tribunal: STF
Processo: HC 79503
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-23
Data de publicação: 1999-11-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTE. REITERAÇÃO DOS TERMOS DE HABEAS-CORPUS JÁ JULGADO: NÃO
CONHECIMENTO. REEXAME DA PROVA.
1.      Não se conhece da impetração que reitera os termos de
pedido de habeas-corpus já julgado, com perfeita identidade em
relação ao nome do paciente e aos fundamentos do writ. Precedentes.
2.      O habeas-corpus não é o instrumento processual adequado
ao aprofundado exame de provas, conforme iterativa jurisprudência
desta Corte.
3.      Habeas-corpus conhecido, em parte e, nessa parte,
indeferido.